Tribunal: TJMT
Processo: 1021748-88.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021748-88.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RAFAEL COSTA BERNARDELLI - CPF: 852.051.761-72 (ADVOGADO), FRANCISCO DE SALES HENRIQUES - CPF: 613.019.497-87 (AGRAVADO), BANCO RURAL S.A - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - CNPJ: 33.124.959/0001-98 (AGRAVANTE), RICARDO VICTOR GAZZI SALUM - CPF: 044.945.896-24 (ADVOGADO), SILVIA FERREIRA PERSECHINI MATTOS - CPF: 044.166.956-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DEMORA NA CITAÇÃO – CULPA DO EXEQUENTE– NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – ART. 206, § 5º, I, DO CÓDIGO CIVIL, e §2º DO ART. 240 DO CPC – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – EXTINÇÃO DA LIDE COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
–
RECURSO NÃO PROVIDO.

O despacho que recebe a petição inicial interrompe a prescrição desde que a citação ocorra dentro do prazo previsto na legislação processual.

A Súmula 106 do STJ só é aplicável quando proposta tempestivamente a Ação e a demora na citação se dá por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno n. 1021748-88.2023.8.11.0000 da decisão que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela ora agravada para extinguir a Ação de Execução n. 0007465-20.2013.8.11.0003, em trâmite na 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, com resolução do mérito ante o reconhecimento da prescrição (art. 487, II, do CPC), e condenar o ora agravante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados.

O agravante alega que não houve inércia de sua parte e nem foi responsável pela demora na citação, uma vez que, dos 6 mandados expedidos, 5 não surtiram efeito devido a circunstâncias alheias à sua vontade. Acrescenta que em diversos deles os oficiais de justiça consignaram que o agravado estaria ausente.

Sustenta que, “
ainda
que o Agravante tenha eventualmente descumprido minimamente algum prazo processual, a demora na citação do Agravado não pode ser imputada ao Banco Rural
”.

Pede a manutenção da monocrática e a aplicação do princípio da causalidade, devendo a agravada arcar com os honorários advocatícios.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A distribuição da Ação só interrompe o prazo prescricional se realizada a citação do réu, conforme dispõe o artigo 219 do CPC/73, vigente à época:

“Art. 219. A citação válida torna prevento o juízo, induz litispendência e faz litigiosa a coisa; e, ainda quando ordenada por juiz incompetente, constitui em mora o devedor e interrompe a prescrição.

§ 1o A interrupção da prescrição retroagirá à data da propositura da ação.

§ 2o Incumbe à parte promover a citação do réu nos 10 (dez) dias subseqüentes ao despacho que a ordenar, não ficando prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

§ 3o Não sendo citado o réu, o juiz prorrogará o prazo até o máximo de 90 (noventa) dias

§ 4o Não se efetuando a citação nos prazos mencionados nos parágrafos antecedentes, haver-se-á por não interrompida a prescrição”.

Cumpre analisar se houve desídia do agravante em promover os atos indispensáveis à citação da devedora.

Em 23-5-2013 ele ingressou com Ação de Execução de Título Extrajudicial contra a agravada visando o recebimento de R$3.013.413,47 relativos a duas Cédulas de Crédito Bancário (n. 00069/0016/11 e 00166/0016/11), com vencimento em 31-5-2012 e 27-11-2012, respectivamente.

O despacho inicial foi proferido em 27-5-2013; intimado em 7-6-2013, o agravante depositou a diligência em 18-6-2013.

A primeira tentativa de citação ocorreu em 11-11-2013, porém sem sucesso; a segunda, em 25-11-2013, igualmente negativa. Diante disso, o oficial de justiça procedeu ao arresto do imóvel com registro n. 98730 no CRI de Rondonópolis.

O agravante foi intimado a complementar o pagamento em 14-5-2014,
porém decorreu o prazo
em 28-7-2014 sem manifestaçã
o, e só em 31-10-2014 cumpriu a determinação.

Depois requereu dilação de prazo por 20 dias para se pronunciar nos autos, e
até

22-1-2016 a agravada não impulsionou o feito
, quando então ele postulou a citação por hora certa, porém não respondeu a intimação para pagar a diligência. O
decurso
do prazo foi certificado em 22-9-2016.

Instado em 9-12-2016

a dar andamento à lide, o agravante só trouxe o comprovante da diligência em 24-1-2017.

Nova tentativa frustrada de citação se deu em 15-3-2017. O agravante pleiteou a penhora
on-line
em 25-7-2017, porém indeferida porque antes deveria ser realizada a citação da executada.

Em 19-9-2017 foi postulada nova expedição de mandado, igualmente sem sucesso em 7-5-2018. Depois houve outras tentativas de localizar a executada, todas sem êxito, até que em 22-8-2022 foi citada por hora certa.

Extrai-se dos autos que o exequente (agravante) não agiu com presteza na busca pela executada, já que, após a propositura da Ação, deixou transcorrer diversas vezes os prazos para se manifestar, não atendendo ao disposto no art. 219 do CPC/73 (vigente à época) e atual art. 240 para considerar interrompida a prescrição.

Dessa forma, é inaplicável a Súmula 106 do STJ no caso concreto, pois a demora na citação não ocorreu por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça.

Assim, como as Cédulas objeto da Execução venceram em 31-5-2012 e 27-11-2012, respectivamente, e a prescrição para a Cédula de Crédito Bancário é trienal (art. 70 da Lei Uniforme de Genebra), o exequente tinha até 31-5-2015 e 27-11-2015 para citar a executada, o que só fez em 2022.

Por consequência, por se tratar de prescrição do direito material de cobrança, não incide o princípio da causalidade. Dessa maneira, o exequente deve arcar com o ônus da sucumbência, em virtude da sua desídia.

Posto isso, a decisão deve ser mantida na íntegra.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023